Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e encerrou a fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, anulando a citação por edital. 1.1. Na apelação, a autora assevera que utilizou todos os meios legais e hábeis para a devida citação. Argumenta que buscou identificar e citar o apelado por diversas vias as quais retornaram o mesmo endereço já diligenciado, culminando no esgotamento dos meios ao alcance para a localização do paradeiro da parte apelada. Assinala que a exceção de pré-executividade tem natureza excepcional, sendo utilizada em casos de ordem pública, o que entende não ser o caso dos autos, defendendo que a citação edilícia ocorreu em estrita observância do decisum supracitado, ante o desconhecimento e a incerteza do paradeiro do citando. Com isso, pede a cassação da decisão que encerrou a execução.
2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional que só deve ser promovida após efetiva tentativa para a localização do endereço do réu. 2.2. Na hipótese em apreço, ocorreram apenas duas tentativas de localizar o réu: 1) citação por carta no endereço declinado na inicial e 2) consulta realizada em 16/9/2019 junto aos sistemas informatizados a disposição do juízo de origem.
3. Apesar da citação por edital não exigir o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, no caso dos autos, foram envidados poucos esforços para a citação da parte requerida. 3.1. A citação por edital deve ser anulada, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
4. Jurisprudência. 4.1. “Segundo o entendimento desta Corte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais” (STJ, AgRg no REsp 1119836/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/08/2012). 4.2. “(...) A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 2. Verifica-se que, frustrada a citação pelo correio, uma vez que o aviso de recebimento retornou com assinatura de pessoa diversa, não houve tentativa de realização do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Dessa forma, não foram esgotadas as possibilidades de localização da parte ré para citação. 3. Deu-se provimento ao recurso”. (07015910820198070005, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 3/9/2021).
5. Apelo improvido.